Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000960-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), LIDIANE SIMIONATO - CPF: 996.989.510-91 (AGRAVANTE), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), LETICIA GRAZIELLY FERNANDES GOBBI - CPF: 048.871.111-85 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC.

Embora a quantia bloqueada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que a executada não comprovou que o valor constrito estava depositado em conta poupança destinada exclusivamente a investimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1000960-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LIDIANE SIMIONATO

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LIDIANE SIMIONATO
contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual de Mello
,
que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa no. 1026178-38.2023.8.11.0015, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, rejeitou a alegação de impenhorabilidade, sob o argumento de que há elementos probantes hábeis a demonstrar que a referida conta está sendo desvirtuada, bem como inexiste comprovação nos autos de que a reserva monetária é exclusiva para a subsistência da devedora e de sua família.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a ação de execução de título executivo extrajudicial foi ajuizada pela agravada, visando ao adimplemento da quantia inicial de R$7.691,76.

Relata que durante os trâmites executórios, ocorreu o bloqueio de valores na ordem de R$1.153,80, de forma que a agravante se manifestou nos autos, comprovando que a conta bloqueada é uma conta poupança e, portanto, impenhorável.

Informa que após a manifestação da parte exequente, sobreveio decisão julgando improcedente a impugnação ao bloqueio dos ativos financeiros.

Argumenta que existem duas circunstâncias impeditivas para a manutenção do bloqueio da conta poupança. Em primeiro lugar, a conta era utilizada para pagamento de seu salário, na ordem de R$1.890,00, o que evidencia que os valores bloqueados eram destinados ao seu sustento e de sua família. Em segundo lugar, há expressa vedação legal à penhora de conta poupança com saldo inferior a quarenta salários-mínimos.

Destaca que uma simples análise do extrato bancário comprova que os valores são utilizados para sua subsistência e que não há reserva de recursos.

Explana que a quantia bloqueada na conta poupança é de R$1.890,00, valor inferior ao teto previsto no Código de Processo Civil. Ademais, não foi comprovado abuso ou má-fé por parte da agravante, sendo indispensável o desfazimento da constrição determinada.

Pontua que a proteção de quarenta salários-mínimos visa evitar que o devedor e sua família sejam reduzidos a uma situação de miséria, razão pela qual manter o bloqueio da conta poupança da agravante contraria a ordem legal contida no CPC e compromete sua capacidade de prover o sustento próprio e de seus filhos.

Sustenta que a decisão do juízo singular deve ser reformada, pois restou demonstrado que a conta bloqueada se trata de poupança e, ainda que fosse utilizada como conta corrente, os valores são destinados à subsistência da devedora e de sua família, sendo impenhoráveis nos termos do artigo 833 do CPC.

A par do exposto, requer a revisão da decisão agravada, a fim de determinar o desbloqueio da conta poupança e a liberação dos ativos financeiros constritos (Id. 263176784).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 07/02/2025, por esta Relatoria (Id. 265144752).

A agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 272448873).

Deferido o beneficiário da assistência judiciária nesta instância recursal (Id. 265144752).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
ajuizou a ação de execução por quantia certa em desfavor de
LIDIANE SIMIONATO
,
ora agravante
, pleiteando o pagamento do montante de R$68.085,25 (sessenta e oito mil, oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Não efetuado o pagamento, a exequente requereu a expedição de penhora, via Bacenjud, onde estou penhorada a quantia de R$1.153,80 (mil cento e cinquenta e três reais e oitenta centavos).

A agravante alegou a impenhorabilidade do numerário bloqueado, rejeitada nos seguintes termos, ipsis litteris:

“[...] O artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de impenhorabilidade de bens da parte devedora, dentre as quais, constam os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, de acordo com o inciso X, do referido dispositivo legal.

Tal regra de impenhorabilidade objetiva garantir ao devedor a reserva econômica necessária a sua subsistência e de seus dependentes. Ocorre que, em se tratando de impenhorabilidade relativa, deve ser analisada mediante ponderação entre os princípios da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da execução.

Em relação ao valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, depositado em conta poupança, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que não deve ser levado em consideração, para determinar a impenhorabilidade, o tipo de conta (conta poupança, conta-corrente ou outra aplicação), mas, sim, o fim para a qual se destina a aplicação financeira. Ademais, deliberou a respeito do ônus do devedor de comprovar que o montante bloqueado se trata de reserva financeira.

[...]

No caso dos autos, foi bloqueado o valor de R$ 1.153,80 (um mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta centavos) junto a Caixa Econômica Federal. No entanto, não merece prosperar a alegação da executada, haja vista que, conforme entendimento do STJ, o fato de estar depositado em conta poupança, por si só, não caracteriza a impenhorabilidade.

Ademais, o extrato bancário do id. 173060821 demonstra que a conta não é utilizada como reserva financeira, uma vez que é utilizada para pagamentos, depósitos e transações via pix, ou seja, possui movimentação financeira habitual.

Além do mais, a executada não alega que a quantia constrita comprometa sua subsistência, limitando-se a argumentar que está depositada em conta poupança.

[...]

Diante disso, julgo improcedente a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros do id. 173060816. Preclusas as vias recursais, autorizo o levantamento da quantia bloqueada, em favor do exequente, para satisfação parcial da obrigação. Expeça-se alvará eletrônico.

Após, intime-se o exequente para apresentar planilha de débito, abatendo o montante exato que foi levantado e indicando bens penhoráveis, no prazo de 10 (dez) dias.”

Pois bem. Consoante preconiza o art. 833, inciso X do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

A agravante argumenta ser impenhorável o valor constrito, porque se trata de quantia abaixo do valor mínimo de 40 salários-mínimos.

Ocorre que, embora a quantia depositada seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, evidencia-se que a recorrente não comprovou que o valor constrito estava depositado em conta poupança destinada exclusivamente a investimento da mesma.

No caso em tela, diante dos documentos apresentados, especialmente o extrato da conta da agravante,
é possível constatar que embora nominada como conta poupança, esta vem sendo usada como se fosse conta corrente
, haja vista os movimentos financeiros registrados no referido extrato, o que, a princípio, faz concluir que os argumentos da agravante não merecem guarida.

Para que uma conta poupança seja protegida pela regra de impenhorabilidade, é necessário que seu uso demonstre a finalidade de investimento ou reserva de capital.

Quando há movimentações frequentes, como pagamento de boletos, transferências via Pix e outras transações cotidianas, a conta perde essa característica e passa a se assemelhar a uma conta corrente.

Nessas circunstâncias, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste e. Tribunal, torna-se possível a sua penhora por meio de constrição judicial, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS EM CONTA CORRENTE – INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE IRRISORIEDADE DO MONTANTE PENHORADO - IMPENHORABILIDADE AFASTADA –
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancária, mediante débitos e créditos diários
, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas. Ademais, embora o valor penhorado nos autos corresponda a pequena parcela da dívida executada, ainda interessa a quitação da dívida, sobretudo considerando o lapso temporal que o processo tramita sem satisfação da obrigação. Portanto, diante deste cenário, não se afigura possível o desbloqueio e liberação da quantia penhorada em favor do devedor. Recurso desprovido.”
(N.U 1029204-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta
corrente disfarçada
(STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012).”
(N.U 1021009-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Por fim, importante fazer uma pequena ressalva para dizer que, conquanto a agravante alegue que a penhora recaiu sobre valores oriundos de seu salário, a tese sustentada em sua defesa não foi a impenhorabilidade de verba salarial, mas sim a impenhorabilidade da conta poupança.

Importante destacar que a proteção conferida à conta salário pode, em determinadas situações, ser relativizada, conforme entendimento jurisprudencial, especialmente quando houver indícios de desvio de finalidade ou quando os valores bloqueados ultrapassarem o necessário para a subsistência do devedor.

Ocorre que, no caso concreto, a discussão central apresentada pela agravante reside na natureza da conta atingida pela constrição e na sua real destinação, sendo imprescindível analisar se efetivamente se trata de uma conta poupança com finalidade de reserva financeira ou se sua utilização cotidiana descaracteriza essa proteção legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025